Tribunal: TJES
Processo: 5002790-64.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002790-64.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMUEL SEIBERT SIMOES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO CUJO AUTOR ALEGA QUE ESTÁ SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DE SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA, MOTIVO PELO QUAL REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PUGNA AINDA POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para: i) DECLARAR a nulidade do procedimento de recuperação de consumo instaurado, bem como a inexistência do débito por ele gerado, no valor de R$11.854,76 (onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos); ii) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, de 1% ao mês, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixou de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
[...]
”.
(3) RECURSO-RÉ.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA;
ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI DE N° 3452733. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RELATA QUE A CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, NO EXERCÍCIO DE SEU PODER DEVER, NADA MAIS FAZ, SENÃO CUMPRIR AS REGRAS FIXADAS PELO PODER CONCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO/INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS OBJETOS DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, NO CASO DO ENTENDIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUER PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(5) DA PRELIMINAR.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

(6) MÉRITO RECURSAL.
SERVIÇO ESSENCIAL.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM IRREGULARIDADES PROVOCADAS POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, CAUSANDO PREJUÍZOS À RÉ, SENDO GERADA UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$11.854,76 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO. NOS AUTOS, EM
ID.: 2299303
, CONSTA
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.
CONSTA AINDA, EM
ID.: 2299303
O
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, ESTE DEVIDAMENTE ASSINADO POR TERCEIRO, NO CASO A ESPOSA DO TITULAR, BEM COMO DESCRITA A DATA EM QUE OCORRERIA A PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR EM QUESTÃO.
POIS BEM, A PARTIR DA MEDIDA
BILATERAL
ADOTADA PELA RECORRENTE, E ESTA

PRECEDIDA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DATA EM QUE OCORRERIA A INSPEÇÃO, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS.
NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE BILATERALMENTE, FATO ESTE QUE SEGUE EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:
"[...] 1. O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) É UM INSTRUMENTO INTERNO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA ELABORADO UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, NÃO TENDO FORÇA PROBATÓRIA SUFICIENTE E INQUESTIONÁVEL DE FRAUDE PARA OCASIONAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 2. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL FRAUDE, SOBRETUDO QUANDO NÃO CONFERIDA OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, COMO NESTE CASO, HAJA VISTA QUE O AUTOR NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO REALIZADA. 3. DE ACORDO COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO PRETÉRITO POR FRAUDE DO MEDIDOR COMETIDA PELO CONSUMIDOR, NÃO É ADMITIDO O CORTE DO SERVIÇO QUANDO O ILÍCITO FOR AFERIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA, TENDO EM VISTA QUE CABE A ESTA OBSERVAR RIGOROSAMENTE OS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO DO DÉBITO. (RESP 1.412.433-RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 25/04/2018, DJE 28/09/2018 TEMA 699). 4. COMO CEDIÇO, A EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VIABILIZA, POR SI SÓ, A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ATUAL. ISSO PORQUE TRATA-SE DE SERVIÇO ESSENCIAL PARA TODO E QUALQUER CIDADÃO, SOBRETUDO PARA O AUTOR QUE ALUGA O IMÓVEL PARA TERCEIROS, ONDE FUNCIONAM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. [...]"

(TJES, CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 002193001167, REL.: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 27/05/2019, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 04/06/2019).
SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA COBRANÇA EMITIDA PELA RECORRENTE, NO IMPORTE DE R$11.854,76 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), POSTO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL, QUALQUER IRREGULARIDADE, TANTO NA INSPEÇÃO QUANTO NA APURAÇÃO DO CONSUMO EXCESSIVO GERADOR DO DÉBITO EM DISCUSSÃO.
(8).
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO
. (9)
SENTENÇA DE PISO QUE DEVE SER REFORMADA, PARA QUE SEJAM RECONHECIDAS A LEGALIDADE DO
TOI

LAVRADO PELA REQUERIDA, BEM COMO, A COBRANÇA DO VALOR COBRADO PELA MESMA, APÓS DEVIDAMENTE APURADO O CONSUMO EM EXCESSO EXISTENTE.
(9).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.